Tribunal: TJES
Processo: 5031715-89.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031715-89.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GRALCIANO NONATO VERLI e outros
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COBRANÇAS ACESSÓRIAS (SEGURO PRESTAMISTA, SEGURO AUTO, REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE AVALIAÇÃO). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. DESERÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECURSO DA RÉ. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES QUE REPRODUZEM A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

I – CASO EM EXAME
01. Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que reconheceu a abusividade da cobrança de registro de contrato e condenou a instituição financeira à restituição dobrada do valor de R$ 403,50, mantendo-se hígidas as demais cobranças discutidas.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Definir: (i) quanto ao Autor, a possibilidade de conhecimento do recurso diante do não recolhimento do preparo; e (ii) quanto à Ré, a admissibilidade do apelo à luz do princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que suas razões reproduziram os termos da contestação, sem impugnação específica à fundamentação da sentença.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O recurso interposto pelo Autor revela-se deserto, pois, indeferida a gratuidade de justiça e intimado para recolhimento do preparo, manteve-se inerte. Incidência dos arts. 42, §1º, e 54, da Lei nº 9.099/95, c/c art. 1.007, §4º, do CPC.
04. O recurso da Ré não merece conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade. As razões recursais limitaram-se a transcrever integralmente a contestação, sem enfrentar os fundamentos autônomos da sentença. Ofensa ao art. 1.010, III, do CPC.
05. Jurisprudência consolidada do STJ e do TJES orienta que a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, por se tratar de requisito de admissibilidade.

IV – DISPOSITIVO E TESE
06.
Recursos inominados não conhecidos:
o do Autor, por deserção; o da Ré, por ausência de dialeticidade recursal.
Tese de julgamento:
“O recurso inominado que não observa os requisitos legais de admissibilidade, seja por deserção, seja por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, não deve ser conhecido, nos termos dos arts. 42 e 54 da Lei nº 9.099/95 e do art. 1.010, III, do CPC.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5031715-89.2024.8.08.0048

RECORRENTES:
GRALCIANO NONATO VERLI, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COBRANÇAS ACESSÓRIAS (SEGURO PRESTAMISTA, SEGURO AUTO, REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE AVALIAÇÃO). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. DESERÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECURSO DA RÉ. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES QUE REPRODUZEM A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

I – CASO EM EXAME
01. Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que reconheceu a abusividade da cobrança de registro de contrato e condenou a instituição financeira à restituição dobrada do valor de R$ 403,50, mantendo-se hígidas as demais cobranças discutidas.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Definir: (i) quanto ao Autor, a possibilidade de conhecimento do recurso diante do não recolhimento do preparo; e (ii) quanto à Ré, a admissibilidade do apelo à luz do princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que suas razões reproduziram os termos da contestação, sem impugnação específica à fundamentação da sentença.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O recurso interposto pelo Autor revela-se deserto, pois, indeferida a gratuidade de justiça e intimado para recolhimento do preparo, manteve-se inerte. Incidência dos arts. 42, §1º, e 54, da Lei nº 9.099/95, c/c art. 1.007, §4º, do CPC.
04. O recurso da Ré não merece conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade. As razões recursais limitaram-se a transcrever integralmente a contestação, sem enfrentar os fundamentos autônomos da sentença. Ofensa ao art. 1.010, III, do CPC.
05. Jurisprudência consolidada do STJ e do TJES orienta que a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, por se tratar de requisito de admissibilidade.

IV – DISPOSITIVO E TESE
06.
Recursos inominados não conhecidos:
o do Autor, por deserção; o da Ré, por ausência de dialeticidade recursal.
Tese de julgamento:
“O recurso inominado que não observa os requisitos legais de admissibilidade, seja por deserção, seja por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, não deve ser conhecido, nos termos dos arts. 42 e 54 da Lei nº 9.099/95 e do art. 1.010, III, do CPC.”

RELATÓRIO

A controvérsia original versava sobre a invalidade e abusividade de diversas cobranças acessórias incluídas em Cédula de Crédito Bancário de n.º 545731372, firmada entre as partes em 27/01/2022, para a aquisição de um veículo. O consumidor, ora Recorrente Autor, alegou irregularidade nas cobranças de Seguro Prestamista (R$ 2.912,70), Seguro Auto (R$ 710,30), Registro de Contrato Órgão de Trânsito (R$ 403,50) e Tarifa de Avaliação do Bem (R$ 295,00), pleiteando a repetição do indébito na forma dobrada, totalizando R$ 8.643,00.

O Juízo
a quo,
ao julgar, assim concluiu (Id 12709933):

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR o requerido a ressarcir à parte autora, a quantia de R$ 403,50 (quatrocentos e três reais e cinquenta centavos), cobrada a título de registro de contrato, de forma dobrada, totalizando R$ 807,00 (oitocentos e sete reais) com incidência de juros e correção monetária a partir da citação.

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Via reflexa, declaro extinto o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil.”

Inconformadas, ambas as partes interpuseram Recursos Inominados.

O Autor (Id 12710537) pugnou pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos de restituição dos valores cobrados a título de seguro e registro de contrato. Requereu, ainda, a condenação da Ré à repetição do indébito, restituindo os valores em dobro, conforme previsto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Subsidiariamente, pugnou pela condenação em seu valor simples, acrescida de correção monetária a partir da data do julgamento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros de 1% ao mês desde a data do ato ilícito.

A Ré (Id 12710540) pugnou pela reforma da sentença, com o fito de ser reconhecida a legalidade da cobrança das tarifas pleiteadas, de modo integral. Subsidiariamente, requereu que a devolução dos valores cobrados se dê em sua forma simples e jamais na forma dobrada, pois não ficou comprovada a má-fé desta Recorrente.

A Ré apresentou contrarrazões (Id 12710542), suscitando a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, e, no mérito, pleiteando o desprovimento do recurso interposto pelo Autor.

Embora devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o Autor manteve-se inerte, conforme certidão de Id 12710545.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Compulsando os autos, observo que em Despacho de Id 13607085, foi determinada a comprovação da hipossuficiência ou o recolhimento do preparo pelo Autor. No entanto, foi certificado que, decorrido o prazo legal, não houve manifestação da parte (Id 14074920).

Diante disso, foi proferida Decisão Monocrática (Id 14785359), indeferindo o pedido de assistência judiciária gratuita ao Autor e concedendo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

Certificado o decurso do prazo sem o recolhimento do preparo (Id 14984747).

Diante do exposto, o Recurso Inominado interposto pelo Autor
GRALCIANO NONATO VERLI
(Id 12710537) não merece ser conhecido em razão da manifesta deserção, conforme dispõe o art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, combinado com o art. 54 da mesma lei e o art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, aplicado subsidiariamente.

O Recurso Inominado interposto pela Ré
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, embora devidamente preparado, padece de vício de natureza formal grave: a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Isso porque a Recorrente, quando da interposição do presente Recurso Inominado, reproduziu os termos de sua contestação, deixando de impugnar os fundamentos da sentença recorrida e demonstrar, de forma concreta, seu eventual desacerto.

Tal postura revela manifesta afronta ao princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao Recorrente impugnar de maneira fundamentada os pilares da decisão recorrida.

Sobre o tema, “
a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o dever de impugnar todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso
”. (STJ,
AgInt no REsp 2046832 / PR, Relatora DANIELA TEIXEIRA, TERCEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 23/06/2025, DJEN 26/06/2025)

No mesmo sentido, este eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem adotado o entendimento de que a ausência de dialético enfrentamento aos fundamentos assentados na sentença recorrida impede o conhecimento do recurso, por não preencher requisito de admissibilidade essencial. Veja:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO .
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
MULTA DO ART . 1.021, § 4º DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I - CASO EM EXAME 1 .Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso inominado por deserção. O agravante alegou hipossuficiência financeira e defendeu a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do agravo interno . III - RAZÕES DE DECIDIR 3.
O art. 932, III, do CPC estabelece que não se conhece de recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
4 . O agravante não atacou os motivos da decisão que não conheceu do recurso inominado por deserção, limitando-se a discorrer sobre a negativa da gratuidade de justiça, já preclusa. 5.
A ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão impugnada caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso.
6 . Aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, diante da manifesta inadmissibilidade do agravo interno. IV - DISPOSITIVO E TESE 7 . Agravo interno não conhecido. Multa aplicada. Tese de julgamento: “O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC, por violação ao princípio da dialeticidade .” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4º. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50136464320238080048, Relator.: WALMEA ELYZE CARVALHO, Turma Recursal - 3ª Turma) [destaquei]

RECURSO INOMINADO.
RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE . RECURSO NÃO CONHECIDO.
CASO EM EXAME 1. Recurso que busca a improcedência da demanda, argumentando pela inexistência de falha na prestação de serviço e cobrança indevida por parte da empresa ré. Sentença que homologou o acordo firmado entre as partes e condenou a requerida em perdas e danos diante do cancelamento das linhas telefônicas da autora . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Falha na prestação de serviço da empresa da telefônica, cancelamento de linha telefônica do consumidor e conversão de obrigação de restabelecer as linhas telefônicas em perdas e danos diante do cancelamento. 3. Recurso Inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença . RAZÕES DE DECIDIR 4. Recurso Inominado que reproduziu ipsis litteris todos os termos da Contestação. 5. Violação ao princípio da dialeticidade . Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não conhecido. Tese de julgamento:
Não conhecimento do recurso que reproduzir ipsis litteris os termos da Contestação e não impugnou os fundamentos apresentados na sentença, diante do princípio da dialeticidade
. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.932/81. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020; TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50009103720208080035, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma) [destaquei]

Dessa forma, o Recurso Inominado interposto pela Recorrente
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
não atende ao requisito da dialeticidade recursal, tornando-se, por conseguinte, inadmissível para fins de conhecimento, uma vez que não impugnou de forma específica e fundamentada os argumentos adotados na sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por
GRALCIANO NONATO VERLI
, ante a ocorrência da deserção, e
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pela
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, por ausência de dialeticidade recursal.

Em decorrência da sucumbência recursal recíproca, e nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, c/c art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
CONDENO
os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da parte contrária, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)